Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-15.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. ART. 593, III, DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. EXAME PREJUDICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INTROMISSÃO DA ACUSAÇÃO NA FALA DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (duas vezes) e no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a possibilidade do exame de nulidades anteriores à pronúncia; (ii) analisar se houve nulidades posteriores à pronúncia (iii) apurar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iv) aferir a existência de lastro probatório para a condenação (v) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventuais nulidades na decisão de pronúncia e de todas as demais anteriores a ela.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. A menção genérica ao conjunto probatório dos autos, sem menção a peças específicas, não atrai a obrigação prevista no art. 480 do CPP.
6. Se a condenação guarda perfeita correspondência com a conduta imputada na inicial acusatória, não há violação ao princípio da correlação ou da congruência.
7. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do CPP, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes aos delitos imputados e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
8. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento completamente dissociado do conjunto probatório. 8.1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório (ainda que mínimo), emerge inviável o acolhimento da tese absolutória.
9. Se os argumentos lançados na primeira etapa da dosimetria para a valoração negativa das circunstâncias do crime, foram os mesmos aventados para o reconhecimento da agravante de meio cruel, deve ser afastado o recrudescimento da primeira etapa, e mantido o da segunda, a fim de evitar o bis in idem.
10. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) critério matemático distinto dos já mencionados, desde que apresentada motivação idônea. 10.1. A aplicação do critério mais gravoso exige fundamentação idônea e, não havendo, impõe-se a reforma da sentença.
11. Para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 11.1. Constatada a identidade de meios de execução, condições de tempo e local, além do liame subjetivo, é possível o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, por se tratar de crimes cometidos com emprego de grave ameaça e violência, contra vítimas distintas.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 121, §2o.ECA. Art. 244-B, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846670, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1884787, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 27/6/2024; TJDFT, Acórdão 1620905, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 22/09/2022; TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1975385, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.